Tribunal: TJMT
Processo: 1029357-67.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029357-67.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Serviços Hospitalares, Irregularidade no atendimento, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEORGE DA COSTA MELO - CPF: 702.375.141-68 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE GEORGE DA COSTA MELO (APELANTE), GEORGE DA COSTA MELO - CPF: 702.375.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY FERNANDA BARZAN MELO - CPF: 007.988.381-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – IMPOSSIBILIDADE – ESCOLHA DOS FAMILIARES DO CONVENIADO POR HOSPITAL NÃO CREDENCIADO – DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CONVENIADO PARA OS HOSPITAIS CREDENCIADOS PELO PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Restou claramente demonstrado que a opção dos familiares do conveniado por um hospital não credenciado pelo plano de saúde, objetivando, como não poderia ser diferente, o melhor tratamento, ocorreu por livre e espontânea vontade dos mesmos, situação que, evidentemente, não caracteriza a procedência dos pedidos formulados na inicial.

2. Não fosse suficiente e rechaçando de vez a irresignação do requerente, ora apelante, da análise de todo o processado, não restou demonstrada a impossibilidade da transferência do conveniado para os hospitais credenciados pelo plano de saúde/primeiro requerido.

3. Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESPÓLIO de GEORGE DA COSTA MELO
,
representado por sua inventariante KELLY FERNANDA BARZAN
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente de n.º 1029357-67.2021.8.11.0041, ajuizada por
GEORGE DA COSTA MELO
em face de
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.
e do
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência:

i) revogou a decisão concessiva da tutela provisória de urgência; e

ii) condenou o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, a teor do disposto no §3º do artigo 98 do mesmo diploma processual, restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 170159997 – págs. 1 a 13), o requerente, ora apelante, narra que, diante da negativa do plano de saúde/primeira requerida SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, ora apelada, em proceder a cobertura dos procedimentos, exames e medicamentos, bem como das ameaças do segundo requerido HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. em efetuar a sua transferência para outro nosocômio, ajuizou a presente demanda.

Narrados esses fatos, sustenta que, como à época do acidente, o atendimento do falecido GEORGE DA COSTA MELO era de urgência e emergência, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados procedentes.

Salienta que, como a situação era de urgência e emergência, não há que se falar que o hospital em que foi internado não era vinculado ao plano de saúde, razão pela qual faz jus ao reembolso e a indenização pleiteada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelos requeridos SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. (id. 170160000 – págs. 1 a 13) e HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. (id. 170160001 – págs. 1 a 21).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente de n.º 1029357-67.2021.8.11.0041, ajuizada por GEORGE DA COSTA MELO em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. e do HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, como à época do acidente, o atendimento do falecido GEORGE DA COSTA MELO era de urgência e emergência, os seus pedidos formulados na inicial devem ser julgados procedentes.

Salienta que, como a situação era de urgência e emergência, não há que se falar que o hospital em que foi internado não era vinculado ao plano de saúde, razão pela qual faz jus ao reembolso dos valores despendidos e da indenização pleiteada na petição de aditamento de id. 170162739 – págs. 1 a 19.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora o estado de saúde do conveniado, inegavelmente, à época, fosse gravíssimo, fato é que, no caso, não se trata daquelas situações em que o plano de saúde, diante da urgência e emergência para o tratamento/internação, deve reembolsar integralmente os gastos despendidos pelo paciente.

Tanto é assim que, conforme narrado na própria exordial, logo após sofrer o acidente, o senhor GEORGE DA COSTA MELO foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde foram prestados os primeiros tratamentos, inclusive, sofrendo intervenção cirúrgica.

Ato contínuo, mesmo
tendo ciência inequívoca de que o hospital/segundo requerido não era credenciado pelo plano de saúde/primeiro requerido
, à época, a esposa do senhor George e seus familiares,
optaram
,

para a continuidade do seu tratamento, em unidade de tratamento intensivo, transferi-lo para Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., ora apelado.

Noutras palavras, restou claramente demonstrado que a opção dos familiares do conveniado por um hospital não credenciado pelo plano de saúde, objetivando, como não poderia ser diferente, o melhor tratamento, ocorreu por livre e espontânea vontade dos mesmos, situação que, evidentemente, não caracteriza a procedência dos pedidos formulados na inicial.

E, para que dúvidas não remanesçam acerca da ciência inequívoca da esposa do conveniado e dos seus familiares de que o hospital/segundo requerido não era credenciado pelo plano de saúde/primeiro requerido e que o tratamento ocorreria de forma particular e não pelo convênio, transcrevo o excerto da petição inicial (id. 170162708 – pág. 3) e do depoimento prestado pela própria esposa do conveniado (id. 170159987).

“(...).

Como de costume ao ser socorrido pelo ilustre e brilhante serviço médico móvel, foi direcionado ao hospital municipal de Cuiabá onde foi submetido aos primeiros tratamentos e realizado cirurgia de emergência, todavia inexistia vaga de UTI (unidade de tratamento imediato), e após tentativas em outros locais fora destinado ao Hospital São Mateus na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso considerando a assistência e plano de saúde do autor.

Ao ingressar ao nosocômio inexistiu impedimento posto que existia urgência necessária e presunção do cumprimento obrigacional por parte do plano de saúde.
Todavia, a senhora sua esposa fora impedida de exercer os atos visto
que segundo informações o plano não assistia convênio com o hospital
, e a negativa ali fora materializada a modo reprovável.

Considerando a necessidade de ver-se vivo os familiares (irmãos, mãe e esposa) passaram a tomar as providências cabíveis do próprio bolso. A Senhora Camila da Costa Melo, é desempregada e moveu céus e terra na tentativa de ajudar com o exercício do direito à vida, Adelso Luciano da Costa Melo, está absolutamente endividado decorrente aos custos do hospital pela unidade de tratamento imediato (UTI) que perfazem gastos mensais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à 13.000,00 (treze mil reais) quando à necessidade de exames e outros procedimentos.

(...).”
(excerto da petição inicial de id. 170162708 – pág. 3). (grifo nosso).

Ainda, o excerto do depoimento prestado pela esposa do conveniado ao id. 170159987, ratificando que o tratamento ocorreria de forma particular e não pelo plano de saúde.

“(...).

Juiz:
Aconteceu o acidente, vocês foram para que local?

Esposa do conveniado:
Pelo transporte aéreo médico já foi direto no hospital HMC, lá ele fez a cirurgia, mas não tinha vaga na UTI e como os irmãos dele eram médicos instruíram que lá, no Hospital São Mateus, teriam maior suporte para o George, devido aquele momento em que ele se encontrava.

Juiz:
Por causa da situação dele. Por causa do suporte.

Esposa do conveniado:
Exatamente! Suporte e toda necessidade dele naquele momento.

Juiz:
Qual o plano de saúde de vocês?

Esposa do conveniado:
Então, do George, era o plano de saúde do São Francisco.

(...).

Juiz:
E a informação que eu tenho é que neste hospital não havia convênio com o plano de saúde.

Esposa do conveniado:
Aí tá, como decidiram, entre nós familiares, que lá seria o melhor lugar para o George, eu fui em casa pegar os talões de cheque pra ir lá no Hospital São Mateus fazer o cadastro dele né.

Juiz:
Certo.

Esposa do conveniado:
Só que quando cheguei lá, eles já falaram pra mim que não aceitavam cheque e só poderia ser a permanência do George lá, se fosse em dinheiro ou cartão. Ou ele teria ser retirado pra outro hospital.

Juiz:
E que teria que ser pagamento em particular? E que não poderia ser pelo convênio?

Esposa do conveniado:
Particular! Isso.

Juiz:
O plano de saúde não cobriria?

Esposa do conveniado:
O plano de saúde não! Não cobriria.

(...).”

Não fosse suficiente e rechaçando de vez a irresignação do requerente, ora apelante, da análise de todo o processado, não restou demonstrada a impossibilidade da transferência do conveniado para os hospitais credenciados pelo plano de saúde/primeiro requerido.

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERENTE QUANTO À NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR SEU TRATAMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REEMBOLSO CONFORME A TABELA DO PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora a urgência do tratamento para doença que foi diagnosticada à época, qual seja, a Covid-19, tenha sido claramente evidenciada nos autos, o requerente, ora apelante, não comprovou a negativa do plano de saúde em realizar o seu tratamento, situação que, por si só, já bastaria para a manutenção da sentença recorrida.

2. Não fosse suficiente e rechaçando de vez qualquer reforma da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados aos autos, restou claramente evidenciado que o requerente, ora apelante, por livre e espontânea vontade, escolheu ser tratado em hospital de alto custo e não credenciado pelo seu plano de saúde.

3. Como o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou a negativa da requerida, ora apelada, em autorizar seu tratamento, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

(N.U 1004906-53.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)”

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nessa mesma linha de pensamento, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por oportuno, registre-se que o hospital/segundo requerido, ora apelado, ao efetuar a cobrança dos valores referentes aos serviços prestados não praticou qualquer ato ilícito, haja vista que agiu em exercício legal do seu direito.

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados dos requeridos, ora apelados, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023